Tribunal: TJMT
Processo: 1025762-77.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025762-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOELSON DOS SANTOS LIMA - CPF: 604.905.583-13 (APELADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INCLUSÃO NEGATIVA REALIZADA APÓS O PAGAMENTO DA FATURA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pelo qual o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merecem minoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais, nº 1025762-77.2021.8.11.0003, movida por MANOELSON DOS SANTOS LIMA em desfavor da empresa ora apelante

Na origem, a parte autora afirmou ter pagado sua fatura elétrica com atrasado.

Que passados alguns dias do pagamento, teve o seu nome incluído no rol de maus pagadores.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da petição inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (data da negativação) e correção monetária a partir da sentença.

Ratifico a liminar deferida.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte apelada é devedora contumaz, possuindo outras duas faturas em aberto; (ii) que o serviço foi prestado, e que a inclusão negativa ocorreu em decorrência da ausência de pagamento; (iii) que se trata de exercício regular de Direito; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais, nº 1025762-77.2021.8.11.0003, movida por MANOELSON DOS SANTOS LIMA em desfavor da empresa ora apelante

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois a empresa elétrica apelante, pois restou incontestável que a fatura elétrica foi realizado no dia 18/08/2021, e que após dois dias, no dia 20/08/2021, houve a inclusão negativa do seu nome.

Da mesma forma, cabia à instituição bancária fazer prova da existência de qualquer modificação da sentença, decorrente de eventual recurso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ademais, a responsabilidade da empresa apelante é objetiva, sendo o dano moral presumível.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL

- RECURSO DESPROVIDO.

I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano.

II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.' (TJMT, RAC 1001175-65.2019.8.11.0001, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO, JULGADO EM 27/04/2021).

Com tais considerações, nítida a ocorrência do dano moral indenizável.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.'
(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.

Por fim, esclareço que não existe comprovação da existência de apontamento negativo preexistente, razão pela qual, impossível se cogitar a aplicação da sumula 385 do STJ.

Pelo exposto, conheço o recurso, e NEGO PROVIMENTO, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023